Tribunal: TJMT
Processo: 1015085-89.2022.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015085-89.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Roubo, Assédio Sexual]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONARDO PEREIRA DE ALENCAR - CPF: 037.388.311-00 (APELANTE), ELCIO JOSE DOMINGOS - CPF: 145.499.018-02 (ADVOGADO), MAX CARLOS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA - CPF: 689.099.771-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO RODRIGUES MOTA - CPF: 654.859.391-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 023.716.251-24 (TERCEIRO INTERESSADO), GEANE FABRICIO MOTA - CPF: 033.226.561-79 (VÍTIMA), JOSE VIANA - CPF: 488.475.421-20 (VÍTIMA), KAOANY GABRIELLE DA SILVA FERREIRA - CPF: 050.106.542-37 (VÍTIMA), MARIA ROBIM DA SILVA COSTA - CPF: 009.478.581-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO CONSUMADO, ROUBO CONSUMADO E TENTATIVA DE ESTUPRO, CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE FURTO E TENTATIVA DE ESTUPRO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DE AMBOS OS DELITOS AMPLAMENTE COMPROVADA POR MEIO DA PROVA ORAL PRODUZIDA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA – INVIABILIDADE – LIMITE DA ESFERA DE DISPONIBILIDADE ULTRAPASSADA AINDA QUE POR CURTO ESPAÇO DE TEMPO - APELO DESPROVIDO.

As declarações firmes e seguras da vítima, detalhando como se deram os fatos, amparada pela prova testemunhal produzida em ambas as fases processuais, revelando a subtração de dinheiro, bem como a ação do indivíduo que pretendia estuprá-la, constituem prova idônea para formação do juízo de inculpação, enquanto a negativa de autoria se mostrou totalmente inverossímil e isolada.

Estando comprovado que houve a inversão da posse da
res
, em razão da violência ou grave ameaça empregada na conduta delitiva, ainda que por curto período de tempo, não há falar na desclassificação para a forma tentada do roubo, pois este crime consuma-se no momento em que o agente se apodera da coisa alheia móvel, ainda que não obtenha a posse tranquila, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima para a consumação do ilícito.

Tendo em vista que o indivíduo sustentou que não agrediu e nem se apoderou de nenhum objeto da vítima, descabe cogitar em atenuante da confissão espontânea.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Nos autos da ação penal n. 1015085-89.2022.811.0055, que tramitou no Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra,
Leonardo Pereira de Alencar
foi condenado pela prática dos delitos tipificados no artigo 155,
caput,
por duas vezes, em continuidade delitiva (fatos 01 e 03), artigo 157,
caput
, por duas vezes, em continuidade delitiva (fatos 02 e 05) e artigo 213,
caput
, c/c artigo 14, II, todos do CP (fato 04), ao cumprimento da reprimenda global de 9 anos, 11 meses e 22 dias de reclusão, e pagamento de 30 dias-multa.

Embora o sentenciado tenha manifestado expressamente que não tinha interesse recursal (Id. 165397663, p. 6), a Defensoria Pública interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando em suas razões recursais (Id. 165397679), que seja declarada a absolvição em relação ao fato 03 (furto), alegando ausência de provas para a condenação; declarada a absolvição quanto ao fato 04 (estupro tentado), também invocando a insuficiência probatória; e, por fim pede a desclassificação do delito descrito no fato 05 (roubo consumado) para a modalidade tentada, bem como reconhecida a atenuante da confissão espontânea quanto a este fato.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 165397685), rebatendo ponto a ponto os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao recuso interposto.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Batista de Almeida manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Acusado condenado nas penas do artigo 155, caput, por duas vezes, em continuidade delitiva (fatos 01 e 03), artigo 157, caput, por duas vezes, em continuidade delitiva (fatos 02 e 05 [este último acrescido no aditamento à denúncia]) e artigo 213, caput, c/c artigo 14, II, todos do CP, à pena de 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa – Inconformismo defensivo – A defesa pugna pela absolvição do acusado pelo crime de furto (fato 3) e pelo crime de estupro (fato 4) em razão da insuficiência probatória, por fim requer a desclassificação do crime de roubo para a forma tentada – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente provadas nos autos – Declarações da vítima afinada com o conjunto probatório – Amplo valor probatório da palavra da vítima em crimes sexuais – Desclassificação do roubo consumado para tentado – Impossibilidade – Desnecessária a posse mansa e pacífica – Entendimento do STF– Pelo desprovimento.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Leonardo Pereira de Alencar
foi denunciado, incialmente, pela prática dos delitos tipificados no artigo 155,
caput,
por duas vezes, em continuidade delitiva, artigo 157,
caput
, e artigo 213,
caput
, todos do Código Penal, pois, consoante os fatos narrados na inicial acusatória:

“Fato 1: art. 155, caput, do Código Penal

Consta da investigação que no dia 13 de novembro de 2022, por volta das 12h, em via pública, mais precisamente na Rua Florianópolis, Jardim Dona Júlia, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Leonardo Pereira de Alencar, com consciência e vontade, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em um veículo VW Golf 2.0 (ano 2001, placas AJO-0174/MT, cor preta), avaliado em R$ 10.000,00 (dez mil reais, p. 11), pertencente à vítima José Viana (p. 8), conforme consta do boletim de ocorrência (p. 6).

Fato 2: art. 157, caput, c/c art. 70 do Código Penal

Extrai também da investigação que, no dia 13 de novembro de 2022, por volta das 13h, em uma quitanda de frutas e verduras localizada na Av. Ismael José do Nascimento, Jardim Acácia, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Leonardo Pereira de Alencar, com consciência e vontade, subtraiu, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça, coisas alheias móveis, consistentes em dinheiro (cerca de R$ 51,60), 1 (um) aparelho celular marca Samsung A2 e 1 (uma) chave de uma motocicleta pertencentes às vítimas Maria Robin da Silva Costa (p. 77) e Kaoany Gabrielle da Silva Ferreira (p. 81), conforme boletim de ocorrência (p. 49).

Fato 3: art. 155, caput, do Código Penal

Consta ainda da investigação que, no dia 13 de novembro de 2022, por volta das 16h, na residência localizada na Rua Francisco Ferreira Ramos, nº 667-E, Jardim Planalto, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Leonardo Pereira de Alencar, com consciência e vontade, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em R$ 100,00 (cem reais) em dinheiro, pertencente à vítima Geane Fabrício Mota (p. 59), conforme consta do boletim de ocorrência (p. 46).

Fato 4: art. 213, caput, do Código Penal

Evola-se, por fim, que no dia 13 de novembro de 2022, por volta das 16h, na residência localizada na Rua Francisco Ferreira Ramos, nº 667-E, Jardim Planalto, nesta cidade de Tangará da Serra/MT, o denunciado Leonardo Pereira de Alencar, com consciência e vontade, visando satisfazer sua lascívia e concupiscência, constrangeu, mediante violência e grave ameaça, a vítima Geane Fabrício Mota (p. 59), a praticar atos libidinosos, conforme boletim de ocorrência (p. 46).

Da sequência dos fatos:

Segundo apurado, no dia e hora do “Fato 1”, o denunciado Leonardo passava pela Rua Florianópolis, Jardim Dona Júlia, nesta urbe, quando percebeu que o veículo VW Golf 2.0 (ano 2001, placas AJO-0174/MT, cor preta) estava estacionado e aberto com a chave no contato, pois a vítima José Viana (p. 8) havia descido para falar com um amigo.

Ato contínuo, o indiciado adentrou no carro rapidamente e acionou a partida, empreendendo fuga do local em posse do veículo.

Na sequência, na hora do “Fato 2”, deslocando-se no carro subtraído, o denunciado parou numa quitanda de frutas e verduras localizada na Av. Ismael José do Nascimento, Jardim Acácia, nesta cidade, local em que estavam as vítimas Maria Robin da Silva Costa (p. 77) e Kaoany Gabrielle da Silva Ferreira (p. 81).

De imediato, o indiciado abordou as ofendidas simulando portar uma arma de fogo. Ato contínuo, o denunciado anunciou o roubo e subtraiu cerca de R$ 51,60 em dinheiro, além de um aparelho celular e a chave de uma motocicleta das vítimas, empreendendo fuga do local.

Posteriormente, na hora do “Fatos 3 e 4”, o denunciado deslocou-se até uma residência localizada na Rua Francisco Ferreira Ramos, Jardim Planalto, nesta cidade, pertencente à vítima Geane Fabrício Mota (p. 59), oportunidade em que adentrou no imóvel e subtraiu o valor de R$ 100,00 em dinheiro do interior de uma bolsa que estava na sala.

Ato contínuo, o indiciado dirigiu-se até o quarto em que a vítima Geane estava dormindo, contudo, visando satisfazer sua lascívia, o denunciado segurou a ofendida e lhe desferiu socos e golpes com um aparelho celular, ao mesmo tempo em que esfregava sua genitália na ofendida e efetuava toques lascivos em seu corpo.

Entretanto, diante da reação da vítima e de seus gritos, seu pai Maurício Rodrigues Mota (p. 75) veio em seu socorro, entrando em luta corporal com o denunciado, que na sequência conseguiu empreender fuga da residência.

Empós, a polícia foi acionada, conseguindo localizar o denunciado Leonardo em uma mata, momento em que ele foi detido.

Infere-se, por fim, que as vítimas dos fatos fizeram o reconhecimento do denunciado Leonardo como autor dos crimes
(p. 13-19).” (Id. 165396665).

Ao fim da instrução processual, o
parquet
ofereceu aditamento à denúncia, para incluir o fato 05, concernente ao delito de roubo consumado simples (art. 157,
caput
, CP), pois, durante os desdobramentos do crime de estupro (fato 04), o acusado, mediante emprego de violência, subtraiu o aparelho celular da vítima Geane Fabrício Mota.

O aditamento foi recebido, e, encerrada a instrução criminal, a magistrada singular julgou procedente a acusação, inclusive acolhendo o pedido ministerial em sede de alegações finais, para desclassificar a conduta do estupro consumado para a modalidade tentada, e, por consequência, condenou
Leonardo Pereira de Alencar
pela prática dos delitos tipificados no artigo 155,
caput,
por duas vezes, em continuidade delitiva (fatos 01 e 03), artigo 157,
caput
, por duas vezes, em continuidade delitiva (fatos 02 e 05) e artigo 213,
caput
, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal (fato 04), ao cumprimento da reprimenda global de 9 anos, 11 meses e 22 dias de reclusão, e pagamento de 30 dias-multa.

O sentenciado foi devidamente intimado e manifestou expressamente que não tinha interesse recursal (Id. 165397663, p. 6).

Ainda assim, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso de apelação criminal, insistindo em suas razões recursais (Id. 165397679), que seja declarada a absolvição em relação ao fato 03 (furto), alegando ausência de provas para a condenação; declarada a absolvição quanto ao fato 04 (estupro tentado), também invocando a insuficiência probatória; e, por fim pede a desclassificação do delito descrito no fato 05 (roubo consumado) para a modalidade tentada – todos tendo como vítima Geane Fabrício Mota, bem como reconhecida a atenuante da confissão espontânea quanto a este último fato.

No entanto, após análise que procedi de toda a prova produzida nos autos e dos argumentos defensivos, não vejo como dar amparo às
súplicas absolutórias.

No que diz respeito à materialidade de todos os ilícitos
– fatos 01, 02, 03, 04 e 05
, não restam dúvidas, estando devidamente configuradas por meio dos boletins de ocorrência (Id. 165396191, 165396658, pp. 10-14), auto de avaliação indireta (Id. 165396194) relatório de investigação policial (Id. 165396650), relatório da autoridade policial (Id. 165396651), termo de reconhecimento de objeto (Id. 165396658, p. 27)
,
termo de entrega (Id. 165396658, p. 33)
, termo de entrega (Id. 165396658, p. 61) e termo de apreensão (Id. 165396658, p. 63).

A autoria delitiva em relação a todos os crimes também ficou devidamente delineada nos autos.

Com efeito, as provas são seguras e coerentes, demonstrando concretamente que o apelante, ciente da reprovabilidade de sua conduta, praticou diversos crimes no dia 13.11.2022.

Antes de prosseguir, ressalto que a vítima Gena Fabrício Mota, em solo policial, descreveu as características físicas do autor do delito, e efetuou o reconhecimento do apelante (Id. 165396196), bem como, como já dito, ele admitiu que adentrou na residência da vítima.

Em relação ao questionado
fato 03
– furto simples –, na realidade, a defesa tenta aduzir que não ficou comprovada a subtração do dinheiro da vítima, pois, embora ele tenha admitido que adentrou na residência, não há provas da efetiva subtração dos mencionados R$ 100,00 (cem reais), pois, o dinheiro apreendido, segundo alega a defesa seria da vítima do fato 02 – roubo da quitanda.

No entanto, é evidente que se trata de argumentação descabida.

A vítima Geane, ao ser ouvida na fase investigativa, relatou que:

“(...)
por volta das 15h30min (...) acordou com o suspeito dentro de seu quarto; QUE inicialmente o suspeito pegou o aparelho celular da declarante e pediu dinheiro; QUE a declarante estava dormindo quando foi surpreendida pelo suspeito ao lado de sua cama; QUE o suspeito ficava com a mão embaixo da blusa fingindo que estava armado, e por estar escuro, a declarante não conseguiu ver direito se havia arma, porém depois percebeu que ele estava com um celular para fingir volume de uma arma; QUE a declarante disse que não tinha dinheiro; QUE o suspeito então disse que já que não tinha dinheiro, iria aproveitar outra coisa e que iria estuprar a declarante; QUE o suspeito começou a agredir a declarante com socos e com pancadas com o aparelho celular, bem como proferia palavras de baixo calão como vagabunda e outros; QUE a declarante nem havia se levantado da cama quando iniciaram as agressões; QUE a declarante encolheu-se para se defender das agressões, enquanto o suspeito tentava cobrir a boca da declarante para não gritar e segurá-la contra a cama; QUE a declarante conseguiu gritar PAI, pedindo socorro ao pai que estava deitado no quarto ao lado; QUE o pai da declarante logo chegou e entrou em luta corporal com o suspeito; QUE o suspeito então conseguiu fugir do local; QUE o suspeito deixou no local 02 aparelhos celulares; QUE a declarante esclarece que o suspeito invadiu a residência que estava com o cadeado apenas encostado; QUE relata ainda que a porta do quarto da declarante estava aberta; QUE após a fuga do suspeito, perceberam que a bolsa da genitora da declarante, que estava na sala, estava revirada e havia furtado um cédula de dinheiro no valor de R$ 100,00 (cem reais); QUE a declarante relata que o suspeito caiu no asfalto quando estava fugindo da polícia, tendo se machucado; QUE a declarante estava tentando ligar para a polícia e o pai da declarante tentou segurar o suspeito até a polícia chegar, porém não conseguiram; QUE ao fugir, o suspeito ainda ameaçou a declarante e sua família dizendo que iria voltar para se vingar pois só queria roubar e eles haviam agredido ele; QUE a declarante esclarece as chaves dos veículos estavam penduradas na cozinha e poderiam ter sidos subtraídos pelo suspeito, como fez com o dinheiro da bolsa, no entanto ele não pegou; QUE a declarante acredita que o suspeito a viu no quarto e pensou que a mesma estava sozinha em casa, por isso tentou estuprá-la; QUE o suspeito não praticou o abuso sexual pois foi impedido pelo pai da vítima.”
(Id. 165396658, pp. 23-24).

O senhor Maurício Rodrigues Mota, genitor da vítima, confirmou na esfera policial os fatos narrados pela filha, aduzindo que:

“QUE por volta das 15h30min, o declarante ouviu sua filha gritar por socorro; QUE o declarante estava dormindo no quarto com sua esposa e sua filha GEANE estava no quarto ao lado; QUE o declarante abriu a porta de seu quarto e se deparou com o suspeito com um celular na mão; QUE quando o declarante percebeu que era um aparelho celular, tentou segurar o suspeito; QUE o declarante chegou a derrubar o suspeito no chão para segurá-lo até a chegada da polícia, porém o suspeito conseguiu se soltar e fugir da casa do declarante; QUE o suspeito acabou deixando 02 aparelhos celulares no interior da casa que foram entregues à polícia militar; QUE da casa da declarante foram subtraído apenas uma cédula de dinheiro no valor de 100 (cem) reais; QUE o suspeito ainda fugiu da casa ameaçando que iria voltar e se vingar; QUE o declarante esclarece que a sua filha estava apavorada pois o suspeito disse que iria estuprá-la; QUE a filha do declarante estava deitada na cama quando o declarante abordou o suspeito”
(Id. 165396658, p. 39).

Em Juízo, a vítima e seu genitor confirmaram suas declarações inquisitoriais, conforme se observa das mídias encartadas aos autos (Id. 165397190).

Além das declarações da vítima e seu genitor, confirmando a subtração do valor de R$ 100,00 (cem reais), ou seja, do interior da bolsa que estava na sala da residência, antes de ele prosseguir com a tentativa de estupro e do roubo do celular, existe o fato incontroverso de que foi apreendido poder do apelante uma nota de R$ 100,00 (cem reais), consoante termo de apreensão (Id. 165396658, p. 63) o qual foi restituído posteriormente à vítima – termo de entrega (Id. 165396658, p. 61).

Embora, de fato, também tenha sido subtraído dinheiro da vítima do fato 02 – roubo, registra-se que aquela vítima mencionou em Juízo que foi subtraído em torno de R$ 500,00 (quinhentos reais), em diversas notas, e o valor não foi recuperado na íntegra. Tal fato, por si só, não autoriza dizer que a cédula de R$ 100,00 (cem reais) seria necessariamente da vítima Maria Robin (fato 02), mormente porque a vítima Geane (fato 01) e seu genitor, não teriam motivos para simplesmente inventar que foi subtraída aquela cédula de dinheiro da bolsa que estava na sala da residência.

Dessarte, entre a versão isolada do apelante, merece credibilidade a palavra da vítima, a qual encontra-se respaldada por outros elementos probatórios razão pela qual a condenação pela prática do crime de furto consumado (
fato 03
) deve ser mantida.

Em relação ao crime de estupro tentado (
fato 04
), também não vejo que os atos praticados pelo apelante visavam apenas a prática do roubo, como pretende fazer acreditar a defesa.

Conforme já transcrito, na fase inquisitorial a vítima relatou que “
o suspeito então disse que já que não tinha dinheiro, iria aproveitar outra coisa e que iria estuprar a declarante”
passando a agredi-la para tentar prosseguir na empreitada delitiva, que somente não se consumou diante da pronta intervenção do genitor da ofendida.

Em Juízo, para que não haja dúvidas, a vítima confirmou que estava dormindo, em seu quarto, quando acordou com o indivíduo ao seu lado, instante em que este começou a lhe agredir, puxando o seu celular do carregador e pedindo por mais objetos e dinheiro. No entanto, após a vítima dizer que não tinha mais nada para entregar, o apelante disse que iria fazer o que quisesse com ela e depois lhe mataria. Ato contínuo ele se deitou sobre ela e fechou a sua boca, porém, ela conseguiu gritar por socorro, instante em que seu pai veio até o seu quarto e iniciou a luta corporal, momento em que o apelante deixou cair o celular da vítima e outro celular que possuía e foragiu da residência.

Também como já dito, o genitor da vítima confirmou que ouviu os gritos de socorro, e, quando chegou no quarto da filha, viu o apelante sobre ela.

Respaldando ainda as declarações da vítima, o policial militar Marcelo Francisco de Oliveira, que atendeu a ocorrência, confirmou em ambas as fases processuais que ela informou que o apelante disse que queria estuprá-la.

Dessarte, sem necessidade de delongas, não há como coadunar com a tese defensiva, de que as palavras e ação do apelante foram perpetradas apenas com a finalidade de consumar o crime patrimonial.

Embora não seja o cerne da questão, importante dizer que a conduta, em si, não se trata de fase preparatória ou executória para a prática do crime patrimonial, ou seja, não se confundem as ações.

Portanto, verifica-se que a autoria delitiva e dolo específico não se restringem às declarações da vítima, pelo contrário, sua versão é corroborada por informações bastante seguras prestadas pelo seu genitor e relatos do policial militar que atendeu a ocorrência.

Com efeito, diante das provas apresentadas, revelando a dinâmica de como ocorreram os fatos, ou seja, as palavras do apelante de que pretendia estuprá-la e o fato de ter sido flagrado pelo genitor da vítima, sobre ela, são fatores relevantes que, no mínimo, comprometem a alegação de que sua intenção era apenas roubar seus pertences.

Frise-se, estamos tratando de crime na forma tentada, de modo que, embora o apelante não tenha praticado nenhum ato libidinoso, isso não afasta a sua intenção de praticar o crime sexual, daí porque o magistrado singular desclassificou o delito para a forma tentada, mormente porque se tivesse praticado algum outro ato, a exemplo de tocar as partes íntimas da vítima, o delito teria se consumado.

Ademais, da leitura da sentença, observa-se que o juiz monocrático, ao decidir pela condenação do apelante, o fez de forma motivada, atendendo a contento o sistema de apreciação de provas vigente no processo penal brasileiro, arrolou os elementos que demonstram a ocorrência do delito e sua autoria, motivos esses que o levaram ao deslinde condenatório, em total coerência e em observância ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Em crimes desse jaez, quando a palavra da vítima é segura, e devidamente corroborada por outras provas testemunhais, torna-se descabido cogitar em absolvição, tal qual o entendimento do magistrado singular, de modo que entendo despicienda transcrições repetitivas a respeito.

Por fim, melhor sorte não assiste à defesa no pedido de desclassificação do roubou consumado para a modalidade tentada, concernente ao
fato 05.

Como se sabe, de acordo com a linha intelectiva descrita no artigo 157 do Código Penal, configura-se o delito quando o agente subtrai coisa alheia,
“mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”.

No caso, como amplamente visto das provas produzidas, tem-se que o apelante se apoderou do celular da vítima, e passou a agredi-la, também para alcançar a prática do crime sexual. No entanto, após os gritos de socorro, o genitor veio socorrê-la e entrou em luta corporal com o apelante, que, na fuga, deixou dois celulares cair de sua mão, dentre eles o da vítima.

Acrescento, apenas a título elucidativo, que não há falar em arrependimento ou desistência voluntária, e, sobre a matéria, colaciono os argumentos do parquet apresentados em suas contrarrazões recursais, que, com muita propriedade, bem exauriu toda a controvérsia:

“(...) cumpre mencionar que houve a pacificação da jurisprudência sobre o momento consumativo desses crimes patrimoniais, consagrando-se a teoria da apprehensio ou amotio, ou seja, consuma-se o roubo ou furto com a posse da res furtiva, isto é, com a subtração (inversão da posse da coisa), estando superadas e obsoletas as alegações defensivas que exigem posse mansa, pacífica ou desvigiada da coisa subtraída pelo acusado, ou ainda, que a coisa saia da esfera de vigilância da vítima.

Nesse sentido, infere-se que foi adotada da teoria da apprehensio ou amotio pelo Superior Tribunal de Justiça, em entendimento firmado no Recurso Representativo de Controvérsia Resp. nº 1.524.450, assentando-se a seguinte tese:

“Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

(...)

Tem-se, ainda, aplicação a Súmula 582 do STJ, que trata do momento consumativo do roubo, aplicável também ao furto, a saber:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Portanto, consuma-se o crime de roubo com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”
(Id. 165397685, pp. 8-9).

Acrescento ainda os seguintes julgados:

“(...) IV. É pacífica a compreensão desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o crime de roubo consuma-se com a simples detenção da res, ainda que por restrito espaço de tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica do bem (Precedentes) (...)”.
(STJ – HC 213938/RJ – HC 2011/0170681-7 – 5ª Turma – Relator: Ministro Gilson Dipp – Julgado em 28.2.2012).

“(...) 1. Considera-se consumado o crime de roubo, assim como o de furto, no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que não obtenha a posse tranquila, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima para a caracterização do ilícito.(...)”.
(STJ – HC 217700/SP – HC 2011/0211832-5 – 6ª Turma – Relator: Ministro Og Fernandes – Julgado em 7.2.2012).

Logo,
encontra-se inviabilizada a tese desclassificatória, razão pela qual a condenação pelo crime de roubo consumado, em relação ao
fato 05
também deve ser mantida.

Por outra vertente, ressalto que não prospera a pretensão de ver aplicada a atenuante da confissão espontânea, não apenas porque se trata de pedido genérico, mas, por questões óbvias, uma vez que o apelante não confessou o delito patrimonial.

Aliás, a própria defesa confirma em suas razões recursais que:

“
O apelante, quando interrogado judicialmente, afirmou que na abordagem à vítima Geane Fabrício Mota, realmente fingiu estar portando uma arma de fogo por debaixo da sua camiseta, porém, não chegou a tomar posse de nenhum bem ou dinheiro, eis que a vítima começou a gritar e, com medo de que aparecesse alguém, optou por ir embora sem nenhum objeto.”
(Id. 165397679, p. 9).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pela defesa de
Leonardo Pereira de Alencar
, mantendo-se
in totum
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023